Tribunal: TJSP
Processo: 1011326-57.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autores que pretendem a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, vez que amargaram prejuízos em razão de autocombustão iniciada pelo veículo da marca, após ter sido este estacionado na garagem da residência do casal – Sentença de improcedência – Manutenção – Propriedade do veículo e seu incêndio que são incontroversos - Bem sinistrado

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autores que pretendem a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, vez que amargaram prejuízos em razão de autocombustão iniciada pelo veículo da marca, após ter sido este estacionado na garagem da residência do casal – Sentença de improcedência – Manutenção – Propriedade do veículo e seu incêndio que são incontroversos - Bem sinistrado não preservado para fins de perícia, tendo havido a entrega do salvado à seguradora, ocasião na qual foi destruído, anteriormente ao ajuizamento da ação – Expert de confiança do Juízo que foi contundente ao afirmar que o início do fogo, em veículo desligado, não apresenta nexo de causalidade possível com qualquer vício ou defeito de fabricação, apontando, para tanto, causas diversas – Sentença mantida, inclusive no tocante aos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa – Duração da lide e complexidade da fase instrutória que justificam o arbitramento em percentual superior ao mínimo legal, o que não comporta redução – Majoração, sim, devida, em razão da sucumbência também recursal – RECURSO DESPROVIDO